Tribunal: TJMT
Processo: 1032742-35.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032742-35.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Novação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMERSON GLAUCIO BERRO - CPF: 663.795.391-15 (APELANTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 20.972.052/0001-37 (APELADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. EMISSÃO DE DUPLICATAS. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo apelante, mantendo a exigibilidade de Cédula de Produto Rural (CPR) no 014/2024, com vencimento em 30/01/2024, cujo objeto era a entrega de 1.181.640,00 kg líquidos de soja em grãos, equivalentes a 19.694 sacas de 60 kg.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve novação da dívida representada pela CPR, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, em razão da emissão de 26 (vinte e seis) duplicatas mercantis com vencimento para 30/04/2024, que, segundo o apelante, teriam substituído a obrigação original de entrega de produto (execução de coisa incerta) por obrigação de pagar quantia certa.

III. Razões de decidir

3. A novação, prevista no art. 360, I, do Código Civil, exige a substituição da obrigação originária por outra, sendo imprescindível a presença do animus novandi, ou seja, a inequívoca intenção das partes de extinguir a obrigação anterior, conforme exigência expressa do art. 361 do mesmo diploma legal.

4. A mera emissão de duplicatas com vencimento posterior à data da CPR não caracteriza, por si só, a novação da dívida, sendo necessária a demonstração inequívoca da intenção das partes de substituir a obrigação originária, o que não ocorreu no caso, inexistindo qualquer declaração expressa do apelado renunciando à exigibilidade da CPR ou dando quitação da dívida originária.

5. As duplicatas emitidas constituem instrumentos de cobrança complementares, não nova dívida em sentido jurídico-contratual, tendo em vista que sua origem está na mesma relação obrigacional que deu causa à emissão da CPR, inclusive com valor superior à dívida representada pela CPR na data do vencimento.

6. A existência de garantia real cedular através de penhor agrícola vinculada à CPR reforça sua exigibilidade, considerando que a novação extinguiria os acessórios e garantias da dívida, nos termos do art. 364 do Código Civil, salvo estipulação em contrário, inexistente no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A mera emissão de duplicatas com vencimento posterior à data de vencimento da Cédula de Produto Rural não configura novação, sendo imprescindível a demonstração inequívoca do animus novandi. 2. Na ausência de ânimo de novar expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira, nos termos do art. 361 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 360, I, 361 e 364; CPC, art. 85, §11 e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1012731-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21/07/2025; TJ-MT, AC 10427664220238110041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025; TJ-MT, ED 1032857-44.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Vice-Presidência, j. 08/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
EMERSON GLAUCIO BERRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo apelante, mantendo a exigibilidade da Cédula de Produto Rural (CPR) objeto da execução movida por
FORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

O caso em análise versa sobre embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Produto Rural (CPR) sob n. 014/2024, com vencimento previsto para 30/01/2024, cujo objeto era a entrega de soja em grãos a granel safra 2023/2024, na quantidade de 1.181.640,00 kg líquidos, equivalentes a 19.694 sacas de 60 kg cada
.

Na origem, o magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de impugnação à justiça gratuita suscitada pelo embargado, mantendo o benefício ao embargante. No mérito, julgou improcedentes os embargos à execução, por entender que não houve novação da dívida representada pela CPR, uma vez que não restou demonstrado o
animus novandi
, requisito essencial para a caracterização da novação, nos termos do art. 361 do Código Civil. Considerou que as duplicatas emitidas posteriormente constituíam apenas instrumento de cobrança complementar, não havendo qualquer documento ou cláusula contratual que indicasse a intenção das partes de extinguir a obrigação originária.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que houve novação da dívida representada pela CPR, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, em razão da emissão de 26 (vinte e seis) duplicatas mercantis com vencimento para 30/04/2024, em substituição à obrigação original. Alega que perdeu toda a sua safra de soja, conforme laudo elaborado pelo Banco do Brasil em 03/01/2024, motivo pelo qual não conseguiu entregar o produto à apelada.

Argumenta que, em 30/01/2024, data do vencimento da CPR, as partes realizaram a novação da dívida, com a emissão de duplicatas vinculadas às notas fiscais emitidas em razão da entrega dos produtos para plantio, substituindo a execução de coisa incerta (CPR) por execução de quantia certa (duplicatas). Afirma que as duplicatas totalizaram o valor de R$ 2.327.275,43 (dois milhões, trezentos e vinte e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos), já incluídos os encargos moratórios, com vencimento para 30/04/2024
.

Sustenta que a novação extingue a obrigação original e constitui nova obrigação, nos termos do art. 360 do Código Civil, e que, com a aceitação das duplicatas, a CPR perdeu sua exigibilidade como título executivo.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os embargos à execução, com o reconhecimento da novação da dívida e, por conseguinte, da inexigibilidade da CPR, com a extinção da execução nos termos do art. 485, IV, do CPC, além da condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões (id. 323234372), a apelada
FORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
sustenta, preliminarmente, a impugnação à justiça gratuita concedida ao apelante, argumentando que este é agropecuarista envolvido em operações de grande vulto no ramo do agronegócio, tendo movimentado cerca de R$ 1.415.989,86 (um milhão, quatrocentos e quinze mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) no período de 01/01/2024 a 30/06/2024, conforme livro caixa da empresa Emerson G. Berro – Fazenda Vanda. Menciona, ainda, que o apelante adquiriu uma propriedade rural no valor de R$ 2.880.000,00 (dois milhões, oitocentos e oitenta mil reais), conforme autos no 1000491-66.2022-811.0024.

No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que a tese de novação não se sustenta, pois a simples emissão de duplicatas não é suficiente para caracterizar a novação da dívida representada pela CPR, sendo imprescindível o
animus novandi
, conforme estabelece o art. 360, I, do Código Civil. Afirma que não houve, em nenhum momento, manifestação expressa ou tácita, inequívoca, da intenção das partes de extinguir a obrigação representada pela CPR e substituí-la pelas duplicatas.

Sustenta que as duplicatas foram mera forma de cobrança do crédito oriundo da própria CPR, sem qualquer declaração de renúncia da exequente ou de quitação da dívida originária. Argumenta que a CPR é um título certo, líquido e exigível, representando compromisso de entrega futura de produtos agropecuários, e que, no presente caso, encontra-se vencida e não cumprida pelo embargante, legitimando a ação executiva.

Ressalta ainda que a CPR possui garantia real cedular através de penhor agrícola, o que reforça sua exigibilidade e a impossibilidade de se alegar qualquer substituição do título original.

Por fim, requer o não provimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença de primeiro grau em todos os seus termos, a revogação do benefício da justiça gratuita, com a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, e a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se
de
apelação cível
interposta por
EMERSON GLAUCIO BERRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo apelante, mantendo a exigibilidade da Cédula de Produto Rural (CPR) objeto da execução movida por
FORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

O caso em análise versa sobre embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Produto Rural (CPR) sob n. 014/2024, com vencimento previsto para 30/01/2024, cujo objeto era a entrega de soja em grãos a granel safra 2023/2024, na quantidade de 1.181.640,00 kg líquidos, equivalentes a 19.694 sacas de 60 kg cada.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUTIA

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, referente à impugnação à concessão da justiça gratuita ao apelante.

O benefício da justiça
gratuita exige prova inequívoca da insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 98 do CPC e no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não bastando mera declaração unilateral de pobreza quando há elementos que suscitam dúvida quanto à real situação financeira do requerente.

Nos termos de o §2o do art. 99 do CPC estabelece que "
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
".

O apelado sustenta que o apelante é agropecuarista envolvido em operações de grande vulto no ramo do agronegócio, tendo movimentado cerca de R$ 1.415.989,86 (um milhão, quatrocentos e quinze mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) no período de 01/01/2024 a 30/06/2024, conforme livro caixa da empresa Emerson G. Berro – Fazenda Vanda. Menciona ainda que o apelante adquiriu uma propriedade rural no valor de R$ 2.880.000,00 (dois milhões, oitocentos e oitenta mil reais).

Contudo, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, embora haja movimentação financeira considerável, os extratos e documentos fiscais indicam que tais receitas estão atreladas ao custeio da atividade agrícola e ao pagamento de obrigações correntes, sem que se identifique liquidez imediata ou margem disponível para o pagamento das custas processuais.

O benefício da justiça gratuita foi concedido pelo juízo de primeiro grau após análise dos elementos constantes dos autos, não tendo o apelado, naquela oportunidade, apresentado impugnação específica ou elementos concretos que infirmassem a condição de hipossuficiência do autor.

Portanto, diante da comprovação da hipossuficiência financeira (id. 323233899) e da ausência de elementos que ilidam a presunção legal, impõe-se o deferimento do benefício da justiça gratuita ao Apelante.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

A ação executiva é originária a Cédula de Produto Rural (CPR) sob n. 014/2024SJ, cujo vencimento estava previsto para 30/01/2024, e a quitação se através da entrega do produto soja em grãos a granel safra 2023/2024, quantidade: 1.181.640,00KG líquidos, equivalentes à 19.694 sacas de 60 kg cada.

No mérito, a controvérsia central reside na alegação do apelante de que teria ocorrido novação da dívida representada pela Cédula de Produto Rural (CPR), em razão da emissão de 26 (vinte e seis) duplicatas mercantis com vencimento para 30/04/2024, o que, segundo ele, substituiria a obrigação original e tornaria inexigível o título executivo que embasa a execução.

A novação, nos termos do art. 360, inciso I, do Código Civil, ocorre "
quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior
". Trata-se de modalidade de extinção de obrigações que pressupõe, necessariamente, a presença do
animus novandi
, ou seja, a inequívoca intenção das partes de substituir a obrigação originária por outra.

Esse requisito subjetivo é expressamente previsto no art. 361 do Código Civil, que estabelece: "
Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira
."

No caso em análise, o apelante sustenta que, em razão da perda de sua safra de soja, conforme laudo elaborado pelo Banco do Brasil em 03/01/2024, não conseguiu cumprir a obrigação de entregar o produto à apelada na data do vencimento da CPR (30/01/2024). Alega que, nessa mesma data, as partes teriam realizado a novação da dívida, com a emissão de duplicatas vinculadas às notas fiscais emitidas em razão da entrega dos produtos para plantio, substituindo a execução de coisa incerta (CPR) por execução de quantia certa (duplicatas).

Contudo, após minuciosa análise dos autos, não vislumbro elementos suficientes para caracterizar a novação alegada. Isso porque não há nos autos qualquer documento ou manifestação expressa das partes que demonstre, de forma inequívoca, a intenção de extinguir a obrigação originária representada pela CPR e substituí-la pelas duplicatas emitidas posteriormente.

A mera emissão de duplicatas com vencimento posterior à data da CPR não é suficiente, por si só, para caracterizar a novação da dívida. Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, inexiste qualquer declaração expressa do apelado que faça menção acerca de renúncia à exigibilidade da CPR ou de quitação da dívida originária.

Ademais, é importante destacar que as duplicatas e a Cédula de Produto Rural (CPR) são títulos de crédito distintos, com finalidades e regulamentações diferentes, embora ambas sejam utilizadas no contexto do agronegócio. A CPR, regida pela Lei no 8.929/94, representa compromisso de entrega futura de produtos agropecuários, enquanto as duplicatas, reguladas pela Lei no 5.474/68, são títulos de crédito causal, emitidos em decorrência de compra e venda mercantil ou prestação de serviços.

No caso em tela, a origem das duplicatas é a entrega de insumos agropecuários realizada pela apelada em favor do apelante, que deram causa à própria emissão da CPR. Logo, os títulos posteriores apenas refletem valores decorrentes da mesma relação obrigacional, não constituindo nova dívida em sentido jurídico-contratual, mas apenas instrumento de cobrança complementar.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao estabelecer que, para a caracterização da novação, é imprescindível a demonstração do
animus novandi
, não há como considerar que houve a substituição do débito originário, até porque o
animus novandi
não se presume.

Inclusive, foi esse o entendimento que adotei em recente julgamento de caso análogo, sob minha relatoria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir

3
. A novação exige a substituição da obrigação anterior por nova, com animus novandi claro, o que não se evidenciou no aditivo contratual juntado, que, ao contrário, ressalvou expressamente a não configuração de novação.
4. A alegada quitação integral do débito não foi demonstrada de forma inequívoca e exige análise de documentos e confrontação de valores, o que demanda dilação probatória. 5. A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria puder ser conhecida de ofício e comprovada por prova pré-constituída, o que não se verificou no caso. 6. A decisão recorrida observou adequadamente os requisitos do art. 300 do CPC, ao indeferir o pedido liminar, e encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A mera modificação contratual, ainda que acompanhada de cláusula de quitação parcial, não configura novação se ausente o animus novandi. 2. A alegação de quitação do débito em sede de exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída e inequívoca, sendo incabível sua análise quando a controvérsia demandar dilação probatória.”

(N.U 1012731-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025 – grifo nosso)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR: O prazo prescricional aplicável às cobranças relativas a serviços de saneamento básico, quando configurada a natureza jurídica de tarifa ou preço público, é decenal, conforme regra geral do art. 205 do Código Civil e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.117.903/RS, julgado sob o rito dos repetitivos. A
assinatura de Termo de Confissão de Dívida não implica, por si só, a ocorrência de novação, nos termos do art. 361 do Código Civil, sendo necessário o animus novandi, ou seja, a intenção inequívoca das partes de criar uma nova obrigação em substituição à anterior.
No caso concreto, restou comprovado se tratar de mera renegociação do débito, sem extinção da obrigação original. A ausência de novação preserva o caráter de tarifa do débito originado de serviços de saneamento básico, mantendo-se a aplicação do prazo prescricional decenal. Considerando que o Termo de Confissão de Dívida foi firmado em 02.09 .2014 e que a ação foi ajuizada em 09.11.2023, conclui-se que não houve transcurso do prazo prescricional decenal. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para cobrança de débitos oriundos de serviços de saneamento básico é de dez anos, conforme art. 205 do Código Civil, por tratar-se de tarifa ou preço público. A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não implica novação, salvo demonstração inequívoca do animus novandi, permanecendo a obrigação original e o prazo prescricional correspondente. (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10427664220238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025 - destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE FUNDO DE COMÉRCIO – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ANIMUS NOVANDI – DEPÓSITO JUDICIAL INSUFICIENTE PARA QUITAÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO HÍGIDO – INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

A novação, como forma de extinção da obrigação originária, exige demonstração clara da vontade inequívoca das partes em substituir a obrigação anterior por nova (animus novandi), o que não se presume e deve ser provado de forma expressa ou, ao menos, inequívoca
. No caso, a ausência de contrato escrito com cláusulas expressas de extinção da dívida anterior, aliada à insuficiência do valor depositado judicialmente e à inexistência de concordância formal da credora, inviabiliza o reconhecimento da novação. A higidez do título executivo extrajudicial resta preservada, impondo-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à execução. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

(N.U 1032857-44.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025 – grifo nosso)

Outro aspecto relevante a ser considerado é que a CPR possui garantia real cedular através de penhor agrícola, o que reforça sua exigibilidade e a impossibilidade de se alegar qualquer substituição do título original sem manifestação expressa nesse sentido. Conforme o art. 364 do Código Civil, "
a novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário
". Assim, caso houvesse efetivamente a intenção de novar a dívida, seria natural que as partes dispusessem expressamente sobre o destino das garantias vinculadas à CPR, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, o valor total das duplicatas emitidas (R$ 2.327.275,43) é superior ao valor da dívida representada pela CPR na data do vencimento (R$ 1.931.981,40, conforme cálculo apresentado pelo próprio apelante), o que sugere que não se trata de mera substituição da obrigação original, mas sim de instrumentos de cobrança distintos.

Portanto, não havendo prova inequívoca do
animus novandi
, elemento essencial para a caracterização da novação, deve prevalecer a regra do art. 361 do Código Civil, segundo a qual, na ausência de ânimo de novar expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.

Assim, mantenho a exigibilidade da CPR como título executivo certo, líquido e exigível, apto a embasar a execução promovida pela apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025